Tribunal: STF
Processo: HC 68067
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-06
Data de publicação: 1990-12-06

Ementa:
- Habeas Corpus Preventivo.  Ausência  de  demonstração  dos
requisitos necessarios (constrangimento ilegal iminente).
         Impetração que visa a assegurar a continuidade do  exercício
do cargo  de  Governador  de  Território,  do  qual  o  paciente  foi
exonerado e, assim, a resistir ao cumprimento do decreto presidencial
respectivo.
         Direito  de  resistencia  incompativel   com   o   princípio
constitucional segundo o  qual  as  controversias  surgidas  no  meio
nacional, especialmente  entre  os  poderes  publicos  e  as  pessoas
juridicas de direito público interno devem ser  submetidas  ao  Poder
Judiciario.
         Pendência de ação mandamental na  qual  o  Supremo  Tribunal
Federal    decidira    quanto    a    exoneração     do     paciente.
         Além disso, ja havendo o paciente  deixado  o  exercício  do
cargo, o habeas corpus não mais se justifica.
         Pedido conhecido mas julgado prejudicado.